Tribunal: TJDFT
Processo: 0708463-32.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXCEÇÃO AO TEMA REPETITIVO 1076 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de acórdão após juízo de retratação nos termos do art. 1.030, II, do CPC, por suposto conflito com a tese firmada no Tema 1076 do STJ.
2. A causa versa sobre a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC, após improcedência dos pedidos em ação contra a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (CAESB).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é válida a fixação dos honorários advocatícios por equidade, mesmo diante de valor de causa elevado, em suposta contrariedade à tese vinculante do Tema 1076 do STJ; e
(ii) saber se o arbitramento por equidade, diante de peculiaridades do caso concreto, pode prevalecer sobre os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ admite, em situações excepcionais, o arbitramento por equidade, mesmo após o Tema 1076, quando presentes elementos que afastam a aplicação automática do percentual legal.
5. No caso, a demanda teve tramitação breve (1 ano e 9 meses), sem complexidade ou atos processuais extensos, sendo integralmente eletrônica e de baixa intensidade fática e jurídica.
6. A fixação de honorários em valor proporcional (R$ 5.000,00), inferior aos 10% sobre o valor da causa (R$ 124.412,68), se justifica pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme art. 8o do CPC.
7. A quantia arbitrada remunera adequadamente os serviços prestados, sem excessos, considerando o esforço empregado e a efetiva prestação jurisdicional realizada.
8. O acórdão recorrido, ao privilegiar a razoabilidade, não afronta o Tema 1076/STJ, que admite distinções fáticas que justifiquem a não aplicação da tese repetitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Reexame realizado. Manutenção do acórdão recorrido.
Tese de julgamento:
“1. A fixação de honorários advocatícios por equidade, mesmo em causas de valor elevado, é admissível quando o valor resultante da aplicação do percentual legal se mostrar desproporcional à atividade desempenhada no processo. 2. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC, pode justificar o afastamento da tese firmada no Tema 1076/STJ, diante de peculiaridades do caso concreto.”